Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Marcílio Borges Vilela contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 81082156 do processo de referência), proferida em ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0015269-33.2016.8.07.0007, movida por André Luiz Pereira de Assis, em desfavor de Marcílio Borges Vilela. Pelo referido decisum foi aplicada ao executado, ora recorrente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com base no artigo 774, V, do CPC, diante da inércia do requerido no atendimento do despacho de Id 74330735 dos autos originários, em que foi determinada a intimação do devedor para indicar o local exato onde se encontram os veículos de placa HPU 4577, I/Ford Ranger XLS 12F ano/mod 2004/2005, e BFM 5192, VW/Fusca 1300, ano 1967, sob pena de considerar-se atentatória à dignidade da justiça a atitude omissiva e ser fixada multa, nos termos do art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Em razões recursais (Id 23294891, p. 3-14), o agravante sustenta, em suma, a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Observa que aludido ato processual foi levado a efeito em nome dos advogados do executado, não havendo no nosso ordenamento jurídico previsão de aplicação da penalidade em tela nessa circunstância. Observa, também, a impossibilidade de aplicação da multa, pois que não ficou demonstrada nenhuma conduta, comissiva ou omissiva, praticada pelo agravante com a intenção de frustrar o pagamento do débito, especialmente quando os bens não são mais de sua propriedade. Questiona, por fim, o valor fixado pelo juiz – de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito – requerendo sua minoração. Ao final, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e, no mérito o provimento do recurso. O agravante não recolheu o preparo, ao tempo em que postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Previamente à análise da questão de fundo, objeto do recurso, examino o pedido de gratuidade de justiça. Diz o recorrente que não ter condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Em atenção ao § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil[3], aprecio o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante na petição recursal. O agravante não comprovou o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, embora tenha se habilitado no processo de referência em que figura como executado e atuado, por meio de advogados por ele contratados. Assinalo, em consulta feita nos autos não haver encontrado decisão sobre o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante perante o juízo de origem, muito menos há, nos autos, declaração de hipossuficiência financeira firmada pessoalmente pelo recorrente. Ademais, não consta da procuração outorgada aos patronos poder específico para os advogados contratados requererem, em nome do agravante, o deferimento das benesses da justiça gratuita. O recorrente deveria ter provocado a manifestação judicial para evitar a falta de apreciação do requerimento. Inviável, nesse contexto, apreciar e deliberar sobre o pleito, porque a competência é do órgão jurisdicional de primeira instância. Se houver cognição imediata do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no caso concreto e decisão, nesta instância revisora, evidentemente se incorrerá em supressão de instância e invasão da competência do juízo a quo. Resultará dessa deliberação nulidade, a ser evitada para a escorreita tramitação processual com observância do devido processo legal, porque não há pedido formulado no processo em tramitação, como destacado. Preservar-se-á o contraditório e ampla defesa, porque a parte agravada poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, se prestigiará o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EM GRAU DE RECURSO. INDEFERIDO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o concomitante pedido de gratuidade de Justiça. 2. A falta de apreciação de pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau impede o Tribunal de manifestar-se a esse respeito sob pena de supressão de instância. 3. Não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença sem que o Juízo tenha sido previamente garantido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 788056, 20130020298639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.: 150) Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de não dispor de condições financeiras de pagar o módico valor do preparo recursal na expectativa de obter a gratuidade de justiça não favorece o agravante para o eximir do recolhimento do preparo recursal. Enquanto não houver pronunciamento judicial emanado do juízo competente em deferimento do pleito da benesse requerida, o recorrente não é fruidor da gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante neste recurso. Por esse motivo, em atenção à regra do art. 99, § 7o[4], c/c o art. 101, § 2o[5], ambos do CPC, determino ao recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Assinalo que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso somente será apreciado depois de comprovado o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.